Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS. LIMITE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – cominatória e indenizatória.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos em folha e de cessação dos descontos diretamente em conta-corrente.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar a presença dos requisitos legais para (i) a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e (ii) cessação dos descontos diretamente em conta corrente.
III – Razões de decidir
4. O limite legal de descontos para pagamento de empréstimos consignados para o servidor público distrital é de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para cartões de crédito, art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, alterado pela Lei Complementar no 1.015/2022.
5. No processo em exame, não está evidenciada a extrapolação do limite legal, assim, ausente a probabilidade do direito para limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. Quanto aos débitos de empréstimos diretamente em conta-corrente, constatado no processo que referidos descontos atingem a totalidade da verba salarial da autora depositada em conta-corrente pelo empregador, não lhe sobrando nem o mínimo necessário à sobrevivência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Reformada parcialmente a decisão agravada para determinar a limitação do percentual de 35% para os descontos diretamente em conta-corrente.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; TJDFT, AGI 0748241-23.2022.8.07.0001, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 31/01/2024; AGI 07114956220228070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022.